Tribunal: TCU
Processo: 000.683/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares contas especiais, com imputação de débito e aplicação de multa, em virtude de recebimento indevido de gratificação relacionada ao regime de trabalho em dedicação exclusiva, cumulativamente com o exercício de outras atividades.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o recurso de reconsideração interposto por Bruno Valverde Chahaira contra o Acórdão 1341/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, em virtude de recebimento indevido de gratificação relacionada ao regime de trabalho em dedicação exclusiva na Fundação Universidade Federal de Rondônia, cumulativamente com o exercício de outras atividades; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente e aos demais destinatários do Acórdão 1341/2025-TCU-Segunda Câmara .